Tribunal: TJMT
Processo: 0007457-23.2013.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007457-23.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO JOHN ROBERT ANTUNES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO VINICIUS DE OLIVEIRA MAMORE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOA - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMOSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a materialidade do delito por meio do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Depoimentos colhidos em toda persecução penal, bem como a sua autoria do crime através do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Termo de Reconhecimento de Pessoa, imperiosa a condenação no incurso previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que julgou procedente a ação penal, condenando
Marcelo Jonh Robert Antunes
no incurso do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, na pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do apelante pela prática de roubo, baseando-se em provas frágeis e desprovidas de amparo capaz de demonstrar a autoria delitiva e, portanto, requer seja absolvido.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando pela prevalência da decisão (Id nº 152109879).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id 154768698, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do acusado no incurso do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, apesar das provas frágeis da autoria delitiva.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrada nos autos a materialidade do delito por meio do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Depoimentos colhidos em toda persecução penal, bem como a sua autoria através do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id 152109863).

Extrai-se dos autos que em 19/04/2013, por volta das 23:30 horas a vítima Eduardo Vinicius de Oliveira Mamoré, que encontrava-se no ponto de ônibus situado na Av. Tenente Coronel Duarte, próximo ao Morro da Luz, na cidade de Cuiabá/MT, quando foi surpreendido pelo acusado, juntamente com um comparsa, não identificado até o presente momento, que o atacaram e o ameaçaram subtraindo seu aparelho celular e o seu boné.

Logo em seguida, após a
noticia criminis,
os Polícias Militares encontraram o acusado, ainda utilizando do boné da vítima, que o reconheceu perante a Autoridade Policial. Vejamos trecho do seu depoimento na fase do Inquérito Policial,
in verbis
:

“(...) que logo os suspeitos falaram para o declarante fica calmo e que queria seu aparelho celular; que os dois rapazes ficavam com as mãos na cintura como se tivessem armados; que o declarante estava acompanhado de um amigo e um dos suspeitos pegou o dinheiro e o aparelho celular de seu amigo; que foi levado do declarante o boné e seu aparelho celular; que após serem roubados os suspeitos fugiram sentido o beco do candeeiro; que o declarante acionou a polícia militar e os policiais realizaram rondas nas imediações e localizaram um dos suspeitos; que o suspeito ainda estava usando seu boné; que seu aparelho celular não foi encontrado; que seu amigo Renan foi embora e não quis comparecer na delicia; que o outro suspeito não foi localizado(...)” (Id 152109863).

No mesmo sentido, as testemunhas Erden Rodrigues da Silva e Odir Ferreira Soares, Policiais Militares que prenderam em flagrante o acusado, confirmaram a versão dada na fase do Inquérito Policial, quando foram ouvidos em audiência de instrução.

Ambos confirmam que encontraram o acusado, que fora imediatamente reconhecido pela vítima, portando, inclusive o boné roubado. Vejamos trecho do depoimento da testemunha Sargento da Polícia Militar Odir Ferreira,
in verbis:

“fomos acionados via Ciosp e quando chegamos ao local à vítima nos informou que tinha sido assaltada e nos passou as características e diante disso fomos fazer rondas e localizamos um cidadão cujas características batia com o que foi repassado; inclusive no momento da abordagem o suspeito estava usando um boné que a vítima alega ser dela; (...) ela nos informou ainda que foi levado o seu celular, porém não foi localizado, somente o boné que a vítima reconheceu ser dela; a vítima também reconheceu o acusado sendo um dos autores do roubo; (...) nos relatou que estava no ponto de ônibus e percebeu que dois elementos a observava; que passaram por ela umas duas vezes e na segunda a abordaram e simularam estar armados com a mão embaixo da camisa; que o Marcelo segurou na sua camisa para tomar seus pertences à força(...)”

Assim, embora o acusado tenha negado o crime no momento do seu depoimento, sua negativa cai por terra quando contraposto aos depoimentos das testemunhas, do termo de prisão em flagrante delito, bem como o termo de reconhecimento da pessoa.

Portanto, restou devidamente demostrado nos autos que o acusado, ora apelante, praticou o fato criminoso previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal que dispõe:

“
Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...].

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

[...]

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;”

Com efeito, prudente destacar que diferentemente do fundamento recursal, a autoria e materialidade está comprovada, sendo que o depoimento dos policiais, um dos elementos probatórios, é capaz de sustentar uma condenação criminal. Aliás, tal matéria já é pacifica nesse Sodalício, por meio do Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença, com a condenação do apelante no incurso do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial no semiaberto.

A corroborar tal entendimento decisão já lançada por essa Câmara
, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SUFICIÊNCIA
– 1.1. ALEGADA A IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE IPSO FACTO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELO OFENDIDO EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
.

A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado por ela em juízo, assim como pelos depoimentos prestados na etapa judicial e na delegacia, respectivamente, pelo policial militar que diligenciou na ocorrência e pela pessoa que esteve com o réu logo após o fato e confirmou ter recebido dele parte da res furtivae e que ele trajava as mesmas roupas reconhecidas pelo ofendido como as vestes usadas pelo executor da infração.

1.1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, como ocorre in casu, ex vi do art. 563 do CPP.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido. (N.U 0001407-72.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023